Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706232-97.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que providencie junto a órgão competente o processamento do Recurso Extraordinário de ID 12944373, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator